Tribunal: TJSP
Processo: 0007791-32.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Descabimento – Definição das hipóteses e requisitos para a concessão de tal clemência de competência privativa do Presidente da República – Não preenchimento de requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Crime impeditivo - RECURSO NÃO PROVIDO.